Tribunal: TJSP
Processo: 2252887-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Monitória – Insurgência do devedor (agravante) contra determinação do Juízo que autorizou a penhora de veículo, que se encontra alienado fiduciariamente – Tanto o credor dos autos da ação monitória, quanto o credor fiduciário do automóvel, se trata da mesma instituição financeira, qual seja, o Banco do Brasil S/A – O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Monitória – Insurgência do devedor (agravante) contra determinação do Juízo que autorizou a penhora de veículo, que se encontra alienado fiduciariamente – Tanto o credor dos autos da ação monitória, quanto o credor fiduciário do automóvel, se trata da mesma instituição financeira, qual seja, o Banco do Brasil S/A – O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos – Constrição Mantida – Agravo Desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252887-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
DAVID APARECIDO MANZINI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação, v. u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252887-45.2020.8.26.0000 -Voto no 22436 IM
2
Voto no: 22436
Agravo de Instrumento no: 2252887-45.2020.8.26.0000
Agravante: David Aparecido Manzini
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Cândido Mota
Juiz: André Figueredo Saullo
Agravo de Instrumento
Monitória
Insurgência do
devedor (agravante) contra determinação do Juízo que
autorizou a penhora de veículo, que se encontra alienado
fiduciariamente
Tanto o credor dos autos da ação
monitória, quanto o credor fiduciário do automóvel, se trata
da mesma instituição financeira, qual seja, o Banco do
Brasil S/A O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por
não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto
de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do
devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
Constrição Mantida Agravo Desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, contra a
decisão copiada à fls. 26, extraída dos autos da ação Monitória, ora em fase de
cumprimento de sentença que o Banco do Brasil S/A promove em face de Davi
Aparecida Manzini (agravante) e/o, que assim decidiu:
“Defiro a penhora dos veículos placas BHJ-5836,
Fiat Uno Puck Up 1.3, em nome de Maria Aparecida Estela Bedinotti e
FSE-1568, Honda CR-V EXL Flex, em nome de David Aparecido
Manzini. Por ora, fica nomeado o possuidor como depositário,
dispensadas outras formalidades. Servirá a presente decisão, em
conjunto com o extrato do sistema do RenaJud, como termo de
constrição, independentemente de outra formalidade. Intime(m)-se o(s)
executado(s), pessoalmente, por mandado direcionado ao endereço de
citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora
(recolhimento p.233)".
...
Insurge-se o agravante especificamente contra a
decisão que determinou a constrição sobre o veículo Honda CR-V EXL Flex, placa
FSE 1568 (fls. 26 deste agravo), aduzindo, em apertada síntese que o veículo é gravado
com cláusula de alienação fiduciária e não integra seu patrimônio, sendo a
propriedade ainda do banco financiador. Pede a suspensão da constrição em sede de
tutela e o levantamento da constrição. Ao final, pugna pelo provimento do agravo.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252887-45.2020.8.26.0000 -Voto no 22436 IM
3
A instituição agravada apresentou contraminuta
(fls. 38/39), rebatendo articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
As mesmas razões que levaram ao indeferimento
do pedido de efeito suspensivo permanecem inalteradas para o desprovimento do
recurso.
Com efeito, em que pese a combatividade do
patrono do agravante, denota-se pelo documento de fls. 30 deste agravo que o
automóvel indicado à constrição encontra-se gravado com cláusula de alienação
fiduciária em favor do Banco do Brasil. Nessa cadência, o devedor fiduciante
(agravante) possui expectativa do direito do bem alienado até ocorrer o pagamento
integral da dívida.
Desse modo se mostra admissível a constrição,
não sobre o veículo, tal como determinado pelo Juízo, devendo a constrição recair
sobre os direitos do devedor fiduciante relativamente ao bem que se encontra
alienado fiduciariamente.
Nesse sentido já se posicionou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
BEM
MÓVEL
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1.
O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente,
por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante
oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido.
(REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018)
Denota-se também que tanto o credor dos autos
da ação monitória, quanto o credor fiduciário do automóvel, se trata da mesma
instituição financeira, qual seja, o Banco do Brasil S/A, inexistindo qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252887-45.2020.8.26.0000 -Voto no 22436 IM
4
possibilidade de prejuízo à terceiro.
Assim, a constrição há de ser mantida, com a
observação que deve recair sobre os direitos do contrato de aquisição do veículo,
nada impedindo, a averbação da constrição junto ao Detran, dando-se, assim, a
devida publicidade para terceiros de boa-fé.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo, com observação.
Ramon Mateo Junior
Relator